Tribunal: TJDFT
Processo: 0715326-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TAMY PEREIRA ESKENAZI contra Decisão do Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília que, em sede de Embargos de Terceiro (proc. 0715126-45.2021.8.07.0001), ao apreciar o pedido de suspensão do leilão do imóvel localizado na Rua 13 Norte – lotes 1 e 3 - e Rua 14 – Lotes 2 e 4 – Bloco A - Apartamento 1403, Águas Claras, ressaltou que o leilão já havia sido suspenso nos autos do processo principal e determinou que se aguardasse o prazo para cumprimento integral da ordem de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. Em síntese, afirma que os documentos acostados aos autos demonstram que tem a propriedade e posse indireta do bem e que ao contrário do entendimento do i. Magistrado, a Decisão que determinou a suspensão do leilão não diz respeito ao imóvel em referencia, mas à Unidade G, do Lote n. 05, do Conjunto 01, da Quadra 07, do SMPW/ Sul, Brasília/DF, no qual reside o Executado, seu genitor. Afirma que há iminente risco do imóvel ser arrematado, porquanto o leilão está marcado para 13 de maio de 2021, o que justifica a concessão da tutela de urgência para suspensão da hasta pública. Pugna pela antecipação da tutela recursal para deferir a medida e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a Decisão agravada, confirmando-se a tutela antecipatória. Preparo regular. É a suma dos fatos. Não obstante o inconformismo contra a Decisão agravada, ao compulsar os autos de cumprimento de sentença (0721742-07.2019.8.07.0001) observa-se que o recurso perdeu o objeto. Isso porque, como bem noticiou a Agravante, o leilão público estava designado para o dia 13 de maio de 2021 (ID Num. 91217117 - Pág. 2), como de fato foi realizado às 12:20h como se vê do Auto de Realização de 2o Leilão, inclusive tendo havido a arrematação do imóvel e o pagamento correspondente (ID. 91629489 - Pág. 1; id 91631716 - Pág. 1). Ocorre que o presente Agravo de Instrumento só foi interposto às 19:14 do dia 13/05/2021, ou seja, quando já realizada a hasta pública. Prejudicado, portanto. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. BEM ARREMATADO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Se o imóvel constrito judicialmente foi arrematado, resta patente a perda do objeto do presente recurso, porquanto o pedido do agravante restringiu-se à suspensão do leilão. 2. Agravo prejudicado. 20160020350857AGI - (0037382-02.2016.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) (AGI 20160020350857 - ac. 1025434 - 4a TURMA CÍVEL – Rel. Dês. ARNOLDO CAMANHO – DJE 29/06/2017 . “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. PURGA DA MORA. INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. PERDA DO OBJETO. 1. Na linha da jurisprudência, o devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966). Assim, sobrevindo a arrematação do imóvel, em virtude da realização do leilão ao qual não se logrou suspender, resta prejudicado por perda do objeto o agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência. 2. Agravo não conhecido. (07071632820178070000 – AC. 1058267 - 7a Turma Cível – Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES - DJE : 16/11/2017) Sendo assim, uma vez que outro não era o objeto do recurso senão a suspensão de leilão já realizado, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 18 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator